Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO.

1. A Lei n. 8009/90 prevê, em seu art. 3°, inciso VII, que “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”.

2. O STJ, em 2014, no julgamento repetitivo do REsp n. 1.363.368/MT, tema 708, confirmou o entendimento pela legitimidade da penhora do bem de família pertencente a fiador em contrato de locação.

3. No entanto, recentemente o STF, no julgamento do RE 605709/SP, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial, situação idêntica à retratada nos autos, sob o entendimento de que tal "sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa". Nesse contexto, diante da evolução jurisprudencial operada pelo precedente do STF e, por cautela, não se revela razoável manter a constrição e efetivar a expropriação do imóvel destinado à moradia do executado.

4. Descabe qualquer alegação de litigância de má-fé do agravante porque ausente a prova do dolo.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.